Tribunal: TJSP
Processo: 1007450-70.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL.

TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.331/RJ, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE SE RESTRINGE ÀS CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL EM VOOS INTERNACIONAIS.

bagagens QUE foram devolvidas SEIS DIAS após o desembarquE NA CIDADE DO MÉXICO. falha na prestação de serviços

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL.

TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.331/RJ, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE SE RESTRINGE ÀS CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL EM VOOS INTERNACIONAIS.

bagagens QUE foram devolvidas SEIS DIAS após o desembarquE NA CIDADE DO MÉXICO. falha na prestação de serviços pela ré que atrai a incidência do art. 14 do cdc.

condenação em danos morais no importe de r$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) que, ante as peculiaridades do caso, reveste-SE de razoabilidade e proporcionalidade para compensar os danos morais sofridos.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007450-70.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE
AMERICANO
S.A.
AVIANCA,
é
apelado/apelante IGOR NEVES VALENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007450-70.2020.8.26.0003 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Jabaquara – 3a Vara Cível
Processo n°:
1007450-70.2020.8.26.0003
Apte/apdo:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A
AVIANCA
Apdo/apte:
IGOR NEVES VALENCIO
Juiz Prolator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
VOTO N.o 18.738
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM
VOO INTERNACIONAL.
TESE
FIRMADA
PELO
EXCELSO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE
636.331/RJ, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE
SE RESTRINGE ÀS CONDENAÇÕES POR DANO
MATERIAL EM VOOS INTERNACIONAIS.
BAGAGENS QUE FORAM DEVOLVIDAS SEIS DIAS
APÓS O DESEMBARQUE NA CIDADE DO MÉXICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RÉ QUE
ATRAI A INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE, ANTE AS
PECULIARIDADES
DO
CASO,
REVESTE-SE
DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
COMPENSAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Vistos,
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
S/A AVIANCA e IGOR NEVES VALENCIO apelam da r. sentença
de fls. 128/130, que, nos autos da ação compensatória por danos morais,
ajuizada por este contra aquele, assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007450-70.2020.8.26.0003 -Voto no
3
Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação para condenar a
requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de danos morais, atualizados a partir desta data
(Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês a partir do prazo estipulado no artigo 523 do CPC.
Condeno, ainda a empresa ré no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre
o valor da condenação. PRI.
Inconformado, argumenta o apelante réu (fls.
132/149), em síntese, que incidem as Convenções de Varsóvia e
Montreal, conforme assentado pelo Excelso STF, pelo que “[...] não há que
se falar em conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e os limites
estabelecidos Convenção Internacional de Montreal, de certo que o conflito entre a
aplicação dessas normas já fora solucionado” (fl. 140).
Ademais, inexiste dano moral, haja vista que o
extravio temporário da bagagem do autor encerra mero aborrecimento,
inapto a ensejar o dever de compensar-lhe financeiramente, sob pena de
enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, “[...] merece reforma a decisão que decretou
indenização por dano moral, ao alvitre da doutrina e da jurisprudência, segundo as
quais, a indenização por dano moral pressupõe uma grave ofensa aos direitos da
personalidade o que, in caso, não ocorrera” (fl. 147); subsidiariamente, pede a
redução do valor arbitrado a seu título, em conformidade aos postulados
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em contrapartida, alega o apelante autor (fls.
161/170), em suma, que a falha na prestação do serviço pela requerida
acarretou-lhe dano moral compensável, haja vista a angústia e
humilhação decorrentes do extravio da bagagem por seis dias.
Aduz que “[...] a obrigação assumida pela apelada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007450-70.2020.8.26.0003 -Voto no
4
contrato de transporte é de resultado, cabendo ao fornecedor transportar o passageiro
e sua bagagem a seu destino no modo, termo e condições contratados. Dentre os
deveres relacionados ao caso, temos os regidos tanto pelo Código Civil, como pelo
Código de Defesa do Consumidor, bem como os que tratam dos deveres de auxílio,
informação e assistência material” (fl. 168), o que enseja majoração do
quantum arbitrado.
Os recorrentes pugnam, pois, pela reforma da r.
sentença, nos termos acima expostos.
Recursos tempestivos, preparados (fls. 159/160 e
171) e respondidos (fls. 176/196).
É o relatório.
Trata-se de ação com pedido de compensação por
danos morais decorrente de extravio de bagagem em transporte aéreo
internacional (protocolo n° 200110000461), durante o voo de São Paulo
(GRU) à Cidade do México, com conexão em Lima, Peru (fls. 14/18;
08/01/20).
Em primeiro lugar, vale dizer que a tese firmada
pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
636.331/RJ, em sede de repercussão geral, restringe-se às condenações
por dano material em voos internacionais, pois, ao proferir o seu voto, o
Ministro Gilmar Mendes assim se pronunciou:
“Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-se a
modalidade de contratos e a natureza da indenização
abrangida pelas regras internacionais.
Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste debate.
O primeiro é que as disposições previstas nos acordos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007450-70.2020.8.26.0003 -Voto no
5
internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao
transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga.
A expressão “transporte internacional” é definida no art. 1o da
Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, nos seguintes termos:
“2. Para os fins da presente Convenção, a expressão
transporte internacional significa todo transporte em que,
conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o
ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou
transbordo, estão situados, seja no território de dois
Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte,
havendo escala prevista no território de qualquer outro
Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O
transporte entre dois pontos dentro do território de um só
Estado Parte, sem uma escala acordada no território de
outro Estado, não se considerará transporte internacional,
para os fins da presente Convenção”.
A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da
Convenção, que não alcança os contratos de transporte
nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da
incidência da norma do art. 22.
O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos
acordos internacionais alcança tão somente a indenização por
dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão
justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer
referência à reparação por dano moral, e também porque a
imposição de limites quantitativos preestabelecidos não
parece condizente com a própria natureza do bem jurídico
tutelado, nos casos de reparação por dano moral.
Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do
quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão
do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração
especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a
aplicação do limite legal.
Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido
pela Convenção mediante informação do valor real dos
pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de
que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente
à importância desses mesmos pertences e não a qualquer
outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.”
(fls. 11/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007450-70.2020.8.26.0003 -Voto no
6
No caso em tela, a sequência de eventos narrados
ocasionou angústia e sensação de perda, de modo a implicar lesão a
direito da personalidade apto a legitimar compensação, uma vez que são
transtornos e abalos além do que ordinariamente se suporta durante uma
viagem.
Com efeito, a ré falhou na prestação de seus
serviços, visto que não entregou a bagagem ao passageiro no momento
de seu desembarque, o que atrai a incidência do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
A fim de adequar o valor da compensação aos
elementos trazidos aos autos e circunstâncias narradas, devem ser
levados em consideração: a situação econômica das partes, a fim de não
corroborar com o enriquecimento sem causa, e a ponderação sobre a
capacidade financeira daquele que prestará a compensação, não se
podendo fixar o valor em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o
efeito pedagógico que se pretende.
Assim, afigura-se razoável e proporcional a
condenação na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base nos
parâmetros acima expostos e nas circunstâncias peculiares do caso em
análise, em que o autor recebeu sua bagagem em 14/01/20, i.e., seis dias
após o desembarque na Cidade do México.
Os juros de mora de 1% ao mês devem ser aplicados
a partir da citação (art. 405, do CC), tendo em vista a existência de
relação contratual entre as partes, com correção monetária desde o
arbitramento (Súmula no 362, do C. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007450-70.2020.8.26.0003 -Voto no
7
Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os
recursos.
Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais
fixada na r. sentença, em conformidade à Súmula no 326, do C. STJ.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator